Tribunal: TCU
Processo: 011.218/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de prejuízo causado por ex-servidora do INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Clair Maria Gluszczak, ex-servidora da instituição, e de diversos beneficiários, tendo em vista irregularidades na concessão e recebimento de benefícios sociais de prestação continuada, no âmbito da Agência de Previdência Social em Santa Rosa/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Clair Maria Gluszczak, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. excluir da presente relação processual os seguintes segurados-beneficiários: Abilio Soares (CPF: XXX.324.540-XX), Adao Olimpio Pinto Sampaio (CPF: XXX.700.930-XX), Adolpho Knoll (CPF: XXX.292.610-XX), Albino Lisbinski (CPF: XXX.334.040-XX), Albino Rustik Paslauski (CPF: XXX.083.020-XX), Alzira Johansson (CPF: XXX.252.450-XX), Ana Bayer (CPF: XXX.923.010-XX), Ana Marli Ruschel (CPF: XXX.307.240-XX), Anita Irmgard Schmitz (CPF: XXX.334.800-XX), Arlindo Lautharte (CPF: XXX.985.520-XX), Arlindo Rodrigues de Almeida (CPF: XXX.669.030-XX), Arnaldo Gerloff (CPF XXX.800.580-XX), Catarina Nair Fernandes (CPF: XXX.581.210-XX), Cesario Goncalves Braga (CPF: XXX.090.810-XX), Clarinda Brixner (CPF: XXX.474.410-XX), Delcira Sommer (CPF: XXX.537.750-XX), Diamantino Ferreira Bastos (CPF: XXX.889.730-XX), Dora Henning (CPF: XXX.228.620-XX), Dorilio Gomes Brum (CPF: XXX.591.090-XX), Edite Gruneberg Britscke (CPF: XXX.210.570-XX), Edith Fernandes (CPF: XXX.581.310-XX), Eli Drachenberg (CPF: XXX.715.040-XX), Elvira Kuhn (CPF: XXX.691.440-XX), Ema Lange (CPF: XXX.184.350-XX), Emilio Griep (CPF: XXX.732.600-XX), Erich Fiebke (CPF: XXX.620.280-XX), Erminda Ostwald Barbieri (CPF: XXX.643.860-XX), Estevam Kur (CPF: XXX.006.900-XX), Eugenio Lohmann (CPF: XXX.360.600-XX), Eva Antunes (CPF: XXX.314.850-XX), Francisco Jose Bosing (CPF: XXX.537.670-XX), Fredolino Bar (CPF: XXX.881.460-XX), Frida Ewerling (CPF: XXX.918.960-XX), Genoveva Kanieski (CPF: XXX.003.790-XX), Helena Waszkiewiz (CPF: XXX.638.340-XX), Helga Lohmann (CPF: XXX.360.560-XX), Herta Edeltraut Nikel (CPF: XXX.070.470-XX), Herta Paulina Krause (CPF: XXX.552.530-XX), Hulda Stein Fischer (CPF: XXX.078.650-XX), Ilka Maria Klein (CPF: XXX.950.539-XX), Ilze Bredlau (CPF: XXX.090.690-XX), Iracema Lima (CPF: XXX.360.480-XX), Irmgart Ursula Nickel (CPF: XXX.026.799-XX), Ivo Valdemar Krause (CPF: XXX.914.210-XX), Ivone Kronbauer (CPF: XXX.519.130-XX), Joao Albino Lopes (CPF: XXX.117.380-XX), Joao Inacio Ferreira (CPF: XXX.496.900-XX), José Eli Cornelius (CPF: XXX.637.930-XX), Jose Luiz Carvalho (CPF: XXX.618.010-XX), Jose Marchiotti (CPF: XXX.113.190-XX), Jose Vieira (CPF: XXX.828.000-XX), Lidia Marks (CPF: XXX.495.220-XX), Maria Kern (CPF: XXX.998.340-XX), Maria Odilia Escarban (CPF: XXX.106.130-XX), Maria Zida Guth Thome (CPF: XXX.171.009-XX), Mario Tavares de Jesus (CPF: XXX.566.730-XX), Marta Rodrigues de Almeida (CPF: XXX.394.060-XX), Matilde Natalia Maliuk (CPF: XXX.432.230-XX), Miguelina da Silva (CPF: XXX.090.780-XX), Noel Mendes (CPF: XXX.788.360-XX), Orsirio Mezetti (CPF: XXX.830.710-XX), Otacilio da Luz Espindola (CPF: XXX.931.250-XX), Otacilio Pereira Duarte (CPF: XXX.728.380-XX), Otto Mazanke (CPF: XXX.042.210-XX), Pedro Oliveira (CPF: XXX.049.670-XX), Reinilda Strieder (CPF: XXX.324.650-XX), Ricardo Chuquel (CPF: XXX.669.050-XX), Selma Henz (CPF: XXX.962.150-XX), Silverio Kern (CPF: XXX.998.260-XX), Valdomiro Glitez (CPF: XXX.147.390-XX), Vilma Hoffmann (CPF: XXX.620.990-XX), Walter Kuhn (CPF: XXX.691.480-XX) e Winfrida Ludvina Henz (CPF: XXX.111.610-XX); 9.3. julgar irregulares as contas de Clair Maria Gluszczak e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da referida Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; Data da ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 06/05/2005 330,00 D 07/06/2005 300,00 D 07/07/2005 300,00 D 12/07/2005 100,38 D 04/08/2005 301,14 D 05/08/2005 300,00 D 08/09/2005 301,14 D 08/09/2005 300,00 D 07/10/2005 301,14 D 18/10/2005 300,00 D 07/11/2005 301,14 D 18/11/2005 300,00 D 06/12/2005 301,14 D 06/12/2005 300,00 D 29/12/2005 200,76 D 04/01/2006 300,00 D 05/01/2006 301,14 D 09/01/2006 301,14 D 03/02/2006 300,00 D 06/02/2006 301,14 D 07/02/2006 301,14 D 03/03/2006 300,00 D 06/03/2006 301,14 D 07/03/2006 301,14 D 06/04/2006 301,14 D 06/04/2006 301,14 D 07/04/2006 300,00 D 04/05/2006 350,00 D 05/05/2006 351,33 D 08/05/2006 351,33 D 05/06/2006 350,00 D 06/06/2006 351,33 D 08/06/2006 351,33 D 05/07/2006 350,00 D 06/07/2006 351,33 D 06/07/2006 351,33 D 03/08/2006 350,00 D 04/08/2006 351,33 D 04/08/2006 351,33 D 05/09/2006 234,89 D 06/09/2006 351,33 D 06/09/2006 350,00 D 06/09/2006 351,33 D 18/09/2006 94,35 D 04/10/2006 351,33 D 04/10/2006 350,00 D 04/10/2006 350,00 D 05/10/2006 351,33 D 06/10/2006 351,33 D 13/10/2006 234,89 D 03/11/2006 351,33 D 06/11/2006 351,33 D 06/11/2006 351,33 D 06/11/2006 328,24 D 07/11/2006 350,00 D 07/11/2006 351,33 D 07/11/2006 305,15 D 08/11/2006 386,46 D 09/11/2006 350,00 D 10/11/2006 702,66 D 14/11/2006 140,53 D 01/12/2006 351,33 D 04/12/2006 351,33 D 05/12/2006 351,33 D 05/12/2006 350,00 D 05/12/2006 351,33 D 06/12/2006 351,33 D 06/12/2006 281,06 D 06/12/2006 350,00 D 06/12/2006 351,33 D 07/12/2006 351,33 D 07/12/2006 257,98 D 07/12/2006 351,33 D 07/12/2006 351,33 D 19/12/2006 210,80 D 02/01/2007 35,13 D 02/01/2007 351,33 D 03/01/2007 351,33 D 03/01/2007 351,33 D 04/01/2007 351,33 D 04/01/2007 351,33 D 04/01/2007 350,00 D 04/01/2007 350,00 D 04/01/2007 351,33 D 05/01/2007 351,33 D 05/01/2007 351,33 D 08/01/2007 351,33 D 08/01/2007 351,33 D 08/01/2007 351,33 D 08/01/2007 351,33 D 15/01/2007 129,49 D 16/01/2007 351,33 D 02/02/2007 351,33 D 05/02/2007 351,33 D 05/02/2007 351,33 D 05/02/2007 350,00 D 05/02/2007 351,33 D 05/02/2007 351,33 D 05/02/2007 351,33 D 06/02/2007 351,33 D 06/02/2007 351,33 D 06/02/2007 351,33 D 06/02/2007 644,44 D 06/02/2007 351,33 D 07/02/2007 351,33 D 08/02/2007 351,33 D 08/02/2007 351,33 D 09/02/2007 350,00 D 12/02/2007 340,29 D 12/02/2007 328,24 D 14/02/2007 351,33 D 02/03/2007 351,33 D 02/03/2007 351,33 D 02/03/2007 351,33 D 05/03/2007 351,33 D 05/03/2007 350,00 D 05/03/2007 351,33 D 06/03/2007 351,33 D 06/03/2007 351,33 D 06/03/2007 350,00 D 06/03/2007 351,33 D 06/03/2007 351,33 D 06/03/2007 351,33 D 07/03/2007 351,33 D 08/03/2007 351,33 D 08/03/2007 351,33 D 08/03/2007 351,33 D 12/03/2007 351,33 D 12/03/2007 351,33 D 20/03/2007 351,33 D 03/04/2007 351,33 D 03/04/2007 351,33 D 03/04/2007 351,33 D 03/04/2007 351,33 D 04/04/2007 351,33 D 04/04/2007 351,33 D 04/04/2007 350,00 D 04/04/2007 351,33 D 04/04/2007 351,33 D 05/04/2007 351,33 D 05/04/2007 351,33 D 09/04/2007 351,33 D 09/04/2007 351,33 D 09/04/2007 351,33 D 09/04/2007 351,33 D 09/04/2007 351,33 D 11/04/2007 386,46 D 13/04/2007 350,00 D 13/04/2007 305,15 D 18/04/2007 351,33 D 24/04/2007 351,33 D 27/04/2007 340,29 D 03/05/2007 381,44 D 03/05/2007 381,44 D 03/05/2007 381,44 D 03/05/2007 381,44 D 04/05/2007 381,44 D 04/05/2007 416,57 D 04/05/2007 381,44 D 04/05/2007 380,00 D 04/05/2007 381,44 D 04/05/2007 381,44 D 04/05/2007 381,44 D 07/05/2007 381,44 D 07/05/2007 381,44 D 07/05/2007 381,44 D 08/05/2007 381,44 D 08/05/2007 381,44 D 08/05/2007 381,44 D 08/05/2007 381,44 D 09/05/2007 381,44 D 10/05/2007 381,44 D 22/05/2007 381,44 D 22/05/2007 381,44 D 01/06/2007 381,44 D 04/06/2007 381,44 D 04/06/2007 381,44 D 04/06/2007 381,44 D 04/06/2007 381,44 D 05/06/2007 381,44 D 05/06/2007 381,44 D 06/06/2007 381,44 D 06/06/2007 381,44 D 06/06/2007 381,44 D 06/06/2007 380,00 D 06/06/2007 381,44 D 06/06/2007 381,44 D 06/06/2007 381,44 D 08/06/2007 381,44 D 08/06/2007 381,44 D 08/06/2007 445,68 D 08/06/2007 381,44 D 08/06/2007 381,44 D 08/06/2007 760,00 D 08/06/2007 381,44 D 08/06/2007 190,72 D 11/06/2007 381,44 D 12/06/2007 381,44 D 12/06/2007 381,44 D 03/07/2007 381,44 D 03/07/2007 381,44 D 03/07/2007 381,44 D 03/07/2007 381,44 D 04/07/2007 381,44 D 04/07/2007 381,44 D 04/07/2007 381,44 D 04/07/2007 381,44 D 04/07/2007 381,44 D 05/07/2007 381,44 D 05/07/2007 381,44 D 05/07/2007 381,44 D 05/07/2007 380,00 D 05/07/2007 381,44 D 05/07/2007 381,44 D 06/07/2007 381,44 D 06/07/2007 381,44 D 06/07/2007 381,44 D 06/07/2007 381,44 D 09/07/2007 380,00 D 10/07/2007 381,44 D 10/07/2007 381,44 D 10/07/2007 381,44 D 12/07/2007 381,44 D 26/07/2007 381,44 D 01/08/2007 381,44 D 02/08/2007 712,69 D 02/08/2007 381,44 D 02/08/2007 381,44 D 03/08/2007 381,44 D 03/08/2007 380,00 D 03/08/2007 381,44 D 06/08/2007 381,44 D 06/08/2007 381,44 D 06/08/2007 381,44 D 06/08/2007 381,44 D 06/08/2007 380,00 D 06/08/2007 381,44 D 06/08/2007 381,44 D 06/08/2007 381,44 D 06/08/2007 381,44 D 07/08/2007 381,44 D 07/08/2007 381,44 D 07/08/2007 381,44 D 07/08/2007 381,44 D 07/08/2007 381,44 D 07/08/2007 636,40 D 07/08/2007 381,44 D 07/08/2007 381,44 D 08/08/2007 381,44 D 08/08/2007 381,44 D 09/08/2007 381,44 D 13/08/2007 140,53 D 03/09/2007 381,44 D 03/09/2007 381,44 D 04/09/2007 381,44 D 04/09/2007 381,44 D 04/09/2007 381,44 D 04/09/2007 381,44 D 05/09/2007 381,44 D 05/09/2007 380,00 D 05/09/2007 381,44 D 05/09/2007 380,00 D 05/09/2007 381,44 D 05/09/2007 381,44 D 06/09/2007 381,44 D 06/09/2007 381,44 D 06/09/2007 381,44 D 06/09/2007 381,44 D 06/09/2007 381,44 D 10/09/2007 381,44 D 10/09/2007 381,44 D 10/09/2007 381,44 D 10/09/2007 381,44 D 10/09/2007 381,44 D 10/09/2007 381,44 D 10/09/2007 381,44 D 11/09/2007 381,44 D 11/09/2007 381,44 D 11/09/2007 381,44 D 12/09/2007 381,44 D 13/09/2007 534,01 D 17/09/2007 190,72 D 01/10/2007 381,44 D 01/10/2007 380,00 D 01/10/2007 381,44 D 01/10/2007 381,44 D 02/10/2007 381,44 D 02/10/2007 381,44 D 03/10/2007 381,44 D 03/10/2007 381,44 D 03/10/2007 381,44 D 03/10/2007 381,44 D 03/10/2007 381,44 D 04/10/2007 381,44 D 04/10/2007 381,44 D 04/10/2007 381,44 D 05/10/2007 381,44 D 05/10/2007 560,11 D 05/10/2007 381,44 D 05/10/2007 381,44 D 05/10/2007 381,44 D 05/10/2007 381,44 D 05/10/2007 380,00 D 05/10/2007 381,44 D 08/10/2007 381,44 D 08/10/2007 381,44 D 08/10/2007 381,44 D 08/10/2007 381,44 D 09/10/2007 381,44 D 10/10/2007 381,44 D 11/10/2007 381,44 D 16/10/2007 381,44 D 17/10/2007 228,86 D 01/11/2007 381,44 D 01/11/2007 381,44 D 01/11/2007 381,44 D 05/11/2007 381,44 D 05/11/2007 381,44 D 05/11/2007 381,44 D 05/11/2007 380,00 D 05/11/2007 381,44 D 05/11/2007 381,44 D 06/11/2007 381,44 D 06/11/2007 381,44 D 07/11/2007 381,44 D 07/11/2007 381,44 D 07/11/2007 381,44 D 07/11/2007 381,44 D 07/11/2007 381,44 D 07/11/2007 381,44 D 07/11/2007 381,44 D 07/11/2007 381,44 D 07/11/2007 381,44 D 08/11/2007 381,44 D 08/11/2007 381,44 D 08/11/2007 381,44 D 08/11/2007 381,44 D 08/11/2007 381,44 D 08/11/2007 623,35 D 08/11/2007 381,44 D 09/11/2007 381,44 D 09/11/2007 381,44 D 12/11/2007 381,44 D 12/11/2007 381,44 D 12/11/2007 380,00 D 12/11/2007 381,44 D 21/11/2007 381,44 D 03/12/2007 381,44 D 03/12/2007 381,44 D 04/12/2007 381,44 D 04/12/2007 380,00 D 04/12/2007 381,44 D 05/12/2007 381,44 D 05/12/2007 381,44 D 05/12/2007 381,44 D 06/12/2007 381,44 D 06/12/2007 381,44 D 06/12/2007 381,44 D 06/12/2007 381,44 D 06/12/2007 381,44 D 06/12/2007 381,44 D 06/12/2007 380,00 D 06/12/2007 381,44 D 06/12/2007 381,44 D 06/12/2007 407,53 D 07/12/2007 381,44 D 07/12/2007 381,44 D 07/12/2007 585,21 D 07/12/2007 381,44 D 07/12/2007 381,44 D 07/12/2007 381,44 D 07/12/2007 381,44 D 10/12/2007 381,44 D 10/12/2007 381,44 D 10/12/2007 381,44 D 12/12/2007 381,44 D 12/12/2007 534,01 D 12/12/2007 381,44 D 13/12/2007 381,44 D 13/12/2007 381,44 D 17/12/2007 381,44 D 18/12/2007 381,44 D 18/12/2007 381,44 D 20/12/2007 381,44 D 24/12/2007 381,44 D 24/12/2007 381,44 D 27/12/2007 381,44 D 28/12/2007 381,44 D 28/12/2007 381,44 D 02/01/2008 381,44 D 02/01/2008 381,44 D 03/01/2008 381,44 D 03/01/2008 381,44 D 03/01/2008 380,00 D 03/01/2008 381,44 D 03/01/2008 381,44 D 03/01/2008 381,44 D 04/01/2008 381,44 D 04/01/2008 381,44 D 04/01/2008 381,44 D 07/01/2008 381,44 D 07/01/2008 381,44 D 07/01/2008 381,44 D 07/01/2008 407,53 D 07/01/2008 381,44 D 07/01/2008 432,63 D 07/01/2008 381,44 D 07/01/2008 381,44 D 07/01/2008 381,44 D 07/01/2008 381,44 D 08/01/2008 381,44 D 08/01/2008 381,44 D 08/01/2008 381,44 D 09/01/2008 381,44 D 09/01/2008 381,44 D 09/01/2008 432,63 D 09/01/2008 381,44 D 09/01/2008 381,44 D 10/01/2008 381,44 D 11/01/2008 380,00 D 15/01/2008 381,44 D 25/01/2008 380,00 D 28/01/2008 380,00 D 01/02/2008 380,00 D 01/02/2008 380,00 D 06/02/2008 380,00 D 06/02/2008 380,00 D 06/02/2008 380,00 D 06/02/2008 380,00 D 06/02/2008 380,00 D 06/02/2008 380,00 D 06/02/2008 380,00 D 06/02/2008 380,00 D 07/02/2008 761,44 D 07/02/2008 380,00 D 07/02/2008 380,00 D 07/02/2008 127,00 D 07/02/2008 380,00 D 07/02/2008 380,00 D 07/02/2008 380,00 D 07/02/2008 380,00 D 08/02/2008 380,00 D 08/02/2008 380,00 D 08/02/2008 431,00 D 08/02/2008 380,00 D 08/02/2008 380,00 D 08/02/2008 380,00 D 08/02/2008 380,00 D 08/02/2008 431,00 D 11/02/2008 380,00 D 11/02/2008 736,35 D 11/02/2008 380,00 D 11/02/2008 380,00 D 11/02/2008 380,00 D 11/02/2008 380,00 D 11/02/2008 380,00 D 11/02/2008 380,00 D 11/02/2008 380,00 D 11/02/2008 380,00 D 12/02/2008 380,00 D 12/02/2008 380,00 D 14/02/2008 532,00 D 18/02/2008 380,00 D 19/02/2008 520,00 D 19/02/2008 380,00 D 21/02/2008 13,00 D 25/02/2008 380,00 D 26/02/2008 380,00 D 28/02/2008 380,00 D 29/02/2008 380,00 D 03/03/2008 380,00 D 03/03/2008 380,00 D 03/03/2008 380,00 D 03/03/2008 380,00 D 04/03/2008 380,00 D 04/03/2008 380,00 D 04/03/2008 380,00 D 04/03/2008 380,00 D 05/03/2008 380,00 D 05/03/2008 380,00 D 05/03/2008 380,00 D 05/03/2008 380,00 D 05/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 06/03/2008 380,00 D 07/03/2008 380,00 D 07/03/2008 380,00 D 07/03/2008 380,00 D 07/03/2008 380,00 D 07/03/2008 380,00 D 10/03/2008 380,00 D 11/03/2008 380,00 D 11/03/2008 380,00 D 11/03/2008 760,00 D 11/03/2008 380,00 D 13/03/2008 380,00 D 19/03/2008 380,00 D 25/03/2008 415,00 D 26/03/2008 415,00 D 26/03/2008 415,00 D 27/03/2008 415,00 D 27/03/2008 415,00 D 27/03/2008 415,00 D 28/03/2008 415,00 D 31/03/2008 415,00 D 31/03/2008 415,00 D 31/03/2008 1.011,00 D 31/03/2008 415,00 D 01/04/2008 415,00 D 02/04/2008 415,00 D 02/04/2008 415,00 D 02/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 03/04/2008 415,00 D 04/04/2008 415,00 D 04/04/2008 415,00 D 07/04/2008 795,00 D 07/04/2008 415,00 D 07/04/2008 415,00 D 07/04/2008 415,00 D 08/04/2008 415,00 D 08/04/2008 415,00 D 09/04/2008 415,00 D 09/04/2008 415,00 D 09/04/2008 415,00 D 10/04/2008 415,00 D 10/04/2008 415,00 D 11/04/2008 415,00 D 11/04/2008 415,00 D 14/04/2008 415,00 D 15/04/2008 415,00 D 22/04/2008 415,00 D 22/04/2008 415,00 D 22/04/2008 70,00 D 22/04/2008 415,00 D 24/04/2008 415,00 D 25/04/2008 415,00 D 28/04/2008 415,00 D 28/04/2008 415,00 D 28/04/2008 415,00 D 28/04/2008 415,00 D 29/04/2008 415,00 D 30/04/2008 415,00 D 30/04/2008 415,00 D 02/05/2008 415,00 D 02/05/2008 415,00 D 02/05/2008 415,00 D 05/05/2008 415,00 D 05/05/2008 415,00 D 05/05/2008 415,00 D 05/05/2008 415,00 D 05/05/2008 415,00 D 06/05/2008 415,00 D 06/05/2008 415,00 D 06/05/2008 830,00 D 06/05/2008 415,00 D 06/05/2008 415,00 D 06/05/2008 415,00 D 06/05/2008 415,00 D 07/05/2008 415,00 D 07/05/2008 415,00 D 07/05/2008 208,00 D 07/05/2008 415,00 D 08/05/2008 415,00 D 08/05/2008 415,00 D 08/05/2008 415,00 D 08/05/2008 415,00 D 08/05/2008 415,00 D 09/05/2008 415,00 D 12/05/2008 512,00 D 12/05/2008 485,00 D 12/05/2008 581,00 D 12/05/2008 415,00 D 13/05/2008 415,00 D 13/05/2008 415,00 D 13/05/2008 415,00 D 13/05/2008 415,00 D 13/05/2008 664,00 D 13/05/2008 415,00 D 14/05/2008 471,00 D 14/05/2008 415,00 D 14/05/2008 457,00 D 14/05/2008 498,00 D 14/05/2008 415,00 D 14/05/2008 415,00 D 15/05/2008 415,00 D 15/05/2008 568,00 D 15/05/2008 415,00 D 16/05/2008 415,00 D 26/05/2008 415,00 D 27/05/2008 415,00 D 27/05/2008 415,00 D 29/05/2008 415,00 D 30/05/2008 415,00 D 30/05/2008 415,00 D 30/05/2008 415,00 D 30/05/2008 415,00 D 02/06/2008 415,00 D 02/06/2008 415,00 D 02/06/2008 415,00 D 03/06/2008 415,00 D 03/06/2008 415,00 D 03/06/2008 415,00 D 03/06/2008 415,00 D 03/06/2008 415,00 D 03/06/2008 415,00 D 03/06/2008 415,00 D 04/06/2008 415,00 D 04/06/2008 415,00 D 04/06/2008 415,00 D 04/06/2008 415,00 D 04/06/2008 415,00 D 04/06/2008 415,00 D 04/06/2008 415,00 D 05/06/2008 415,00 D 05/06/2008 125,00 D 05/06/2008 415,00 D 05/06/2008 415,00 D 05/06/2008 415,00 D 05/06/2008 415,00 D 06/06/2008 817,00 D 06/06/2008 415,00 D 06/06/2008 830,00 D 06/06/2008 415,00 D 06/06/2008 415,00 D 06/06/2008 415,00 D 06/06/2008 415,00 D 06/06/2008 415,00 D 06/06/2008 415,00 D 09/06/2008 415,00 D 09/06/2008 415,00 D 10/06/2008 415,00 D 10/06/2008 415,00 D 10/06/2008 415,00 D 10/06/2008 415,00 D 10/06/2008 415,00 D 10/06/2008 415,00 D 11/06/2008 415,00 D 12/06/2008 512,00 D 12/06/2008 415,00 D 13/06/2008 803,00 D 16/06/2008 415,00 D 17/06/2008 415,00 D 17/06/2008 415,00 D 19/06/2008 415,00 D 19/06/2008 415,00 D 24/06/2008 415,00 D 25/06/2008 415,00 D 26/06/2008 415,00 D 26/06/2008 415,00 D 26/06/2008 414,00 D 26/06/2008 415,00 D 27/06/2008 415,00 D 27/06/2008 415,00 D 30/06/2008 415,00 D 30/06/2008 415,00 D 30/06/2008 415,00 D 01/07/2008 414,00 D 01/07/2008 414,00 D 01/07/2008 414,00 D 02/07/2008 415,00 D 02/07/2008 414,00 D 02/07/2008 415,00 D 02/07/2008 414,00 D 02/07/2008 415,00 D 02/07/2008 414,00 D 02/07/2008 414,00 D 03/07/2008 414,00 D 03/07/2008 415,00 D 03/07/2008 415,00 D 03/07/2008 414,00 D 03/07/2008 415,00 D 04/07/2008 414,00 D 04/07/2008 415,00 D 04/07/2008 415,00 D 04/07/2008 415,00 D 04/07/2008 414,00 D 07/07/2008 414,00 D 07/07/2008 277,00 D 07/07/2008 415,00 D 07/07/2008 415,00 D 07/07/2008 415,00 D 07/07/2008 414,00 D 07/07/2008 414,00 D 07/07/2008 830,00 D 07/07/2008 414,00 D 07/07/2008 414,00 D 07/07/2008 414,00 D 07/07/2008 414,00 D 07/07/2008 305,00 D 07/07/2008 415,00 D 07/07/2008 414,00 D 08/07/2008 414,00 D 08/07/2008 414,00 D 08/07/2008 414,00 D 08/07/2008 414,00 D 09/07/2008 415,00 D 10/07/2008 414,00 D 10/07/2008 414,00 D 10/07/2008 415,00 D 10/07/2008 414,00 D 10/07/2008 415,00 D 11/07/2008 414,00 D 15/07/2008 415,00 D 15/07/2008 388,00 D 15/07/2008 554,00 D 17/07/2008 414,00 D 22/07/2008 153,00 D 25/07/2008 415,00 D 28/07/2008 415,00 D 28/07/2008 415,00 D 28/07/2008 415,00 D 29/07/2008 415,00 D 29/07/2008 415,00 D 29/07/2008 415,00 D 29/07/2008 415,00 D 29/07/2008 415,00 D 30/07/2008 415,00 D 31/07/2008 415,00 D 01/08/2008 415,00 D 01/08/2008 415,00 D 01/08/2008 415,00 D 01/08/2008 415,00 D 04/08/2008 415,00 D 04/08/2008 415,00 D 04/08/2008 415,00 D 04/08/2008 415,00 D 04/08/2008 415,00 D 04/08/2008 415,00 D 05/08/2008 415,00 D 05/08/2008 415,00 D 05/08/2008 415,00 D 05/08/2008 415,00 D 06/08/2008 415,00 D 06/08/2008 415,00 D 06/08/2008 415,00 D 06/08/2008 415,00 D 06/08/2008 415,00 D 06/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 07/08/2008 415,00 D 08/08/2008 415,00 D 08/08/2008 415,00 D 08/08/2008 415,00 D 11/08/2008 415,00 D 11/08/2008 415,00 D 11/08/2008 415,00 D 11/08/2008 415,00 D 11/08/2008 415,00 D 12/08/2008 415,00 D 12/08/2008 415,00 D 13/08/2008 829,00 D 14/08/2008 415,00 D 25/08/2008 415,00 D 25/08/2008 623,00 D 26/08/2008 415,00 D 26/08/2008 415,00 D 26/08/2008 415,00 D 27/08/2008 415,00 D 28/08/2008 415,00 D 29/08/2008 415,00 D 29/08/2008 415,00 D 29/08/2008 415,00 D 01/09/2008 415,00 D 01/09/2008 415,00 D 01/09/2008 415,00 D 01/09/2008 415,00 D 01/09/2008 415,00 D 01/09/2008 415,00 D 02/09/2008 415,00 D 02/09/2008 415,00 D 02/09/2008 415,00 D 02/09/2008 415,00 D 02/09/2008 415,00 D 03/09/2008 415,00 D 03/09/2008 415,00 D 03/09/2008 830,00 D 03/09/2008 415,00 D 03/09/2008 415,00 D 04/09/2008 415,00 D 04/09/2008 415,00 D 04/09/2008 415,00 D 04/09/2008 415,00 D 04/09/2008 415,00 D 05/09/2008 415,00 D 05/09/2008 415,00 D 05/09/2008 415,00 D 08/09/2008 415,00 D 08/09/2008 415,00 D 08/09/2008 415,00 D 08/09/2008 415,00 D 08/09/2008 415,00 D 08/09/2008 415,00 D 08/09/2008 415,00 D 08/09/2008 415,00 D 08/09/2008 415,00 D 09/09/2008 415,00 D 09/09/2008 415,00 D 10/09/2008 415,00 D 11/09/2008 415,00 D 11/09/2008 415,00 D 15/09/2008 415,00 D 16/09/2008 415,00 D 17/09/2008 415,00 D 22/09/2008 180,00 D 22/09/2008 415,00 D 24/09/2008 415,00 D 24/09/2008 415,00 D 25/09/2008 415,00 D 29/09/2008 415,00 D 29/09/2008 415,00 D 29/09/2008 415,00 D 29/09/2008 415,00 D 29/09/2008 830,00 D 30/09/2008 415,00 D 30/09/2008 415,00 D 30/09/2008 415,00 D 30/09/2008 415,00 D 01/10/2008 415,00 D 01/10/2008 415,00 D 01/10/2008 415,00 D 02/10/2008 415,00 D 02/10/2008 415,00 D 03/10/2008 415,00 D 03/10/2008 415,00 D 03/10/2008 415,00 D 03/10/2008 415,00 D 03/10/2008 415,00 D 03/10/2008 415,00 D 06/10/2008 830,00 D 06/10/2008 415,00 D 06/10/2008 415,00 D 06/10/2008 415,00 D 07/10/2008 415,00 D 07/10/2008 415,00 D 07/10/2008 415,00 D 07/10/2008 415,00 D 07/10/2008 415,00 D 07/10/2008 415,00 D 07/10/2008 415,00 D 07/10/2008 415,00 D 08/10/2008 415,00 D 08/10/2008 208,00 D 08/10/2008 415,00 D 08/10/2008 415,00 D 08/10/2008 415,00 D 08/10/2008 415,00 D 09/10/2008 415,00 D 09/10/2008 415,00 D 09/10/2008 830,00 D 09/10/2008 415,00 D 09/10/2008 415,00 D 10/10/2008 415,00 D 10/10/2008 415,00 D 13/10/2008 415,00 D 14/10/2008 415,00 D 14/10/2008 415,00 D 14/10/2008 415,00 D 16/10/2008 415,00 D 16/10/2008 415,00 D 16/10/2008 415,00 D 27/10/2008 415,00 D 28/10/2008 415,00 D 04/11/2008 415,00 D 05/11/2008 415,00 D 05/11/2008 415,00 D 05/11/2008 415,00 D 06/11/2008 415,00 D 07/11/2008 415,00 D 07/11/2008 415,00 D 07/11/2008 415,00 D 07/11/2008 415,00 D 10/11/2008 415,00 D 10/11/2008 415,00 D 10/11/2008 415,00 D 11/11/2008 415,00 D 11/11/2008 415,00 D 11/11/2008 415,00 D 11/11/2008 415,00 D 12/11/2008 415,00 D 17/11/2008 415,00 D 18/11/2008 415,00 D 21/11/2008 415,00 D 28/11/2008 414,50 D 28/11/2008 414,00 D 03/12/2008 415,00 D 04/12/2008 415,00 D 05/12/2008 414,00 D 05/12/2008 415,00 D 05/12/2008 415,00 D 05/12/2008 415,00 D 09/12/2008 415,00 D 10/12/2008 415,00 D 11/12/2008 415,00 D 15/12/2008 415,00 D 17/12/2008 414,00 D 17/12/2008 415,00 D 17/12/2008 415,00 D 22/12/2008 415,00 D 26/12/2008 415,00 D 02/01/2009 415,00 D 05/01/2009 415,00 D 07/01/2009 415,00 D 07/01/2009 415,00 D 07/01/2009 415,00 D 08/01/2009 415,00 D 12/01/2009 415,00 D 19/01/2009 415,00 D 27/01/2009 415,00 D 03/02/2009 415,00 D 05/02/2009 415,00 D 09/02/2009 415,00 D 10/02/2009 415,00 D 11/02/2009 415,00 D 12/02/2009 415,00 D 16/02/2009 415,00 D 18/02/2009 465,00 D 26/02/2009 465,00 D 03/03/2009 465,00 D 05/03/2009 465,00 D 05/03/2009 465,00 D 10/03/2009 465,00 D 12/03/2009 465,00 D 19/03/2009 465,00 D 30/03/2009 465,00 D 02/04/2009 465,00 D 06/04/2009 465,00 D 07/04/2009 465,00 D 07/04/2009 465,00 D 07/04/2009 465,00 D 09/04/2009 465,00 D 23/04/2009 465,00 D 29/04/2009 465,00 D 05/05/2009 465,00 D 05/05/2009 465,00 D 05/05/2009 465,00 D 05/05/2009 465,00 D 08/05/2009 465,00 D 15/05/2009 465,00 D 9.4. aplicar a Clair Maria Gluszczak a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Clair Maria Gluszczak, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.7. inabilitar Clair Maria Gluszczak, pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Controladoria-Geral da União e à responsável.